Tribunal: TJDFT
Processo: 0707725-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707725-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO LUIZ DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento Individual de Sentença Coletiva - Expedição de Requisição de Pequeno Valor - Lei Distrital n.o 6.618/2020 – Constitucionalidade – Irretroatividade –Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada, porquanto não se verifica dos autos eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ressalto que nem mesmo a parte agravante teceu qualquer consideração sobre eventual risco de dano grave. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Para além, o entendimento desta Oitava Turma Cível consolidou-se no sentido da irretroatividade da Lei n.o 6.618/2020, que autoriza a expedição de RPV com observância do limite de 20 (vinte) salários-mínimos. Veja-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO 32.1597/97. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DEFINIÇÃO DE NOVO TETO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.491.414, interposto nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 0706877-74.2022.8.07.0000, a Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos imediatos e erga omnes. 2. A Lei distrital 6.618/2020 se aplica somente para os casos em que o trânsito em julgado do título judicial é posterior à sua vigência, em consonância com a tese firmada no Tema 792 da Repercussão Geral, segundo a qual a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Precedente desta Oitava Turma Cível. 3. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1955647, 0744196-08.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.) "DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu os pedidos de cancelamento de precatório e expedição de requisição de pequeno valor (RPV) com base na Lei Distrital no 6.618/2020, relativa ao montante principal da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Distrital no 6.618/2020 é aplicável para fins de expedição de RPV, considerando a data do trânsito em julgado da sentença; e (ii) determinar se a decisão que indeferiu o pedido de expedição de RPV deve ser mantida ou reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor para 20 salários-mínimos, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.491.414), porém sua aplicabilidade é limitada pela irretroatividade da norma, não podendo alcançar situações consolidadas antes de sua vigência. 4. O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 11/03/2020, sob a vigência da Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o limite de 10 salários-mínimos para RPV, devendo esse teto ser aplicado ao caso. 5. A retroatividade da nova lei violaria o princípio da proteção ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, conforme os artigos 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e 6o, §1o, da LINDB. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, embora constitucional, não se aplica a situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência, sendo inaplicável aos casos com trânsito em julgado anterior à sua publicação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o, §1o; Lei Distrital no 3.624/2005; Lei Distrital no 6.618/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino, j. 01/07/2024; STF, Tema 792; TJDFT, Acórdão 1909558, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 20/8/2024; Acórdão 1910105, Relator Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21/8/2024." (Acórdão 1955461, 0744693-22.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.) "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ERRO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Os presentes Embargos de Declaração devem ser acolhidos apenas para reconhecer a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, nos termos do julgamento do RE no 1.491.414 pelo e. STF. Contudo, tal fato não altera a conclusão do julgado. 3. Conforme restou consignado no v. acórdão embargado, destacando posição que já vinha sendo adotada por esta Corte quanto à aplicabilidade de normas que alteram os valores máximos para pagamentos mediante RPV, devem ser preservadas as situações já constituídas quando da entrada em vigor da norma, conforme entendimento fixado pelo e. STF no Tema no 792. 4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes." (Acórdão 1952845, 0716060-98.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator